Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É o entendimento desta Corte que “A tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não contempla os percentuais relativos aos expurgos inflacionários. Bem por isso, relativamente à correção monetária dos valores atinentes à liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a jurisprudência desta Corte se estabeleceu no sentido de que a elaboração dos cálculos deve ter por parâmetro os índices da Contadoria Judicial do TJDFT (IPC/INPC), com consideração dos expurgos inflacionários posteriores”. (Acórdão 1799821)
2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo litigiosidade na liquidação de sentença, é possível a fixação de honorários e tendo em vista a contenda da presente liquidação, que inclusive ensejou no presente recurso de agravo, correta a decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor liquidado no feito, observado o §2o do art. 85 do CPC.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.